Tribunal: CARF
Processo: 18470.723203/2013-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DECADÊNCIA.CONTAGEM
Consoante pacificado pelo STJ no REsp 973.733/SC, para a aplicação do artigo 150, § 4o, do CTN, faz-se necessário haver o pagamento antecipado do tributo e a ausência de dolo, fraude ou simulação. No caso dos autos, ausente o primeiro requisito, o prazo decadencial será elastecido segundo os termos do artigo 173, I, do CTN.
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. DESCABIMENTO.
Sem que se tenha demonstrado a prática de intuito sonegatório, fraude ou conluio, descabe a qualificação da multa proporcional. Inteligência da Súmula CARF no 25.
SUJEIÇÃO PASSIVA. SOLIDARIEDADE. LEGITIMIDADE RECURSAL.
O contribuinte indicado no lançamento carece de legitimidade para pleitear direito alheio em nome próprio, nos termos do artigo 18 do CPC, não podendo questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado. Exegese da Súmula CARF no 172.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DIMOF. INFORMAÇÕES SINTETIZADAS NÃO ABRANGIDAS PELO SIGILO FISCAL.
As informações de que o fisco dispõe antes da instauração do procedimento de fiscalização, obtidas a partir das Declarações de Informações sobre Movimentação Financeira (Dimof), em valores sintetizados, apresentadas pelas instituições financeiras nos termos da então vigente Instrução Normativa RFB no 811, de 28 de janeiro de 2008, que alterou a Instrução Normativa RFB no 802, de 27 de dezembro de 2007, não se confundem com a individualização das operações objeto de Requisições de Informação sobre Movimentação Financeira (RMF), não implicando em quebra de sigilo bancário.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE.
A constitucionalidade dos artigos 5o e 6o da Lei Complementar no 105, de 2001, foi reconhecida pelo STF ao julgar as ADIs 2.390, 2.397, 2.386 e 2.859.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. A DATA DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR COINCIDE COM AQUELA EM QUE SE VERIFICAR O CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA.
O §1o do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispõe que a receita omitida será considerada auferida no mês do crédito efetuado pela instituição financeira. Trata-se de presunção que não se relaciona com a efetividade do respectivo recebimento da receita. Desse modo, uma vez identificada a existência de valores creditados em contas mantidas junto a instituições financeiras que o contribuinte, uma vez intimado, não logre êxito em comprovar a origem, será presumida a obtenção de receita, que receberá tratamento idêntico ao aplicado às receitas regularmente oferecidas à tributação dentro do regime de competência, para as quais a disponibilidade do pagamento realizado por meio de cheque igualmente é irrelevante para a determinação do período de apuração.
AUTUAÇÃO REFLEXA: CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido no principal.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.723203/2013-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.244 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
ZAIDAN PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DECADÊNCIA.CONTAGEM
Consoante pacificado pelo STJ no REsp 973.733/SC, para a aplicação do artigo
150, § 4o, do CTN, faz-se necessário haver o pagamento antecipado do tributo
e a ausência de dolo, fraude ou simulação. No caso dos autos, ausente o
primeiro requisito, o prazo decadencial será elastecido segundo os termos do
artigo 173, I, do CTN.
MULTA
QUALIFICADA.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU
CONLUIO. DESCABIMENTO.
Sem que se tenha demonstrado a prática de intuito sonegatório, fraude ou
conluio, descabe a qualificação da multa proporcional. Inteligência da Súmula
CARF no 25.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
SOLIDARIEDADE.
LEGITIMIDADE
RECURSAL.
O contribuinte indicado no lançamento carece de legitimidade para pleitear
direito alheio em nome próprio, nos termos do artigo 18 do CPC, não podendo
questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário
lançado. Exegese da Súmula CARF no 172.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DIMOF. INFORMAÇÕES SINTETIZADAS NÃO ABRANGIDAS PELO
SIGILO FISCAL.
As informações de que o fisco dispõe antes da instauração do procedimento de
fiscalização, obtidas a partir das Declarações de Informações sobre
Movimentação Financeira (Dimof), em valores sintetizados, apresentadas pelas
instituições financeiras nos termos da então vigente Instrução Normativa RFB
no 811, de 28 de janeiro de 2008, que alterou a Instrução Normativa RFB no
802, de 27 de dezembro de 2007, não se confundem com a individualização
das operações objeto de Requisições de Informação sobre Movimentação
Financeira (RMF), não implicando em quebra de sigilo bancário.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.723203/2013-20
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.244 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.723203/2013-20

A constitucionalidade dos artigos 5o e 6o da Lei Complementar no 105, de
2001, foi reconhecida pelo STF ao julgar as ADIs 2.390, 2.397, 2.386 e 2.859.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. A DATA DE OCORRÊNCIA DO
FATO GERADOR COINCIDE COM AQUELA EM QUE SE
VERIFICAR O CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA.
O §1o do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispõe que a receita omitida será
considerada auferida no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
Trata-se de presunção que não se relaciona com a efetividade do respectivo
recebimento da receita. Desse modo, uma vez identificada a existência de
valores creditados em contas mantidas junto a instituições financeiras que o
contribuinte, uma vez intimado, não logre êxito em comprovar a origem, será
presumida a obtenção de receita, que receberá tratamento idêntico ao aplicado
às receitas regularmente oferecidas à tributação dentro do regime de
competência, para as quais a disponibilidade do pagamento realizado por meio
de cheque igualmente é irrelevante para a determinação do período de
apuração.
AUTUAÇÃO REFLEXA: CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido no principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, conhecer parcialmente do recurso
voluntário para, na parte conhecida, i) por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso
voluntário em relação às infrações apontadas pelo Fisco, mantendo os lançamentos; ii) por
maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário em relação à decadência suscitada,
vencido o Relator; e, iii) em face do empate no julgamento, conforme determinação do art. 19-E
da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, dar provimento ao recurso
voluntário para desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a ao patamar de 75% (setenta e cinco
por cento) em todos os autos de infração (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS), vencidos os
Conselheiros Marco Rogério Borges, Evandro Correa Dias, Carmen Ferreira Saraiva (suplente
convocada) e Paulo Mateus Ciccone que mantinham a qualificação e negavam provimento.
Designado para redigir o voto vencedor em relação ao item (ii) em que vencido o Relator, o
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Redator designado
(assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocado(a)), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.244 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.723203/2013-20

Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 477/499) interposto pela empresa
contribuinte contra o v. acórdão proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Juiz de Fora-MG (fls. 438/464), que negou provimento às impugnações
apresentadas pela recorrente e pelo responsável solidário, para não acatar as preliminares
suscitadas, manter a responsabilização de Rômulo Artur Costa bem como as exigências
constantes dos lançamentos relativos ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) e à Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), nos
termos constituídos nos respectivos autos de infração.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Contra a contribuinte identificada foram lavrados os Autos de Infração de fls. 319 e
seguintes, referentes ao IRPJ, CSLL, Cofins e PIS/Pasep, que lhe exigem um crédito tributário
de R$ 1.238.081,61 (um milhão, duzentos e trinta e oito mil, oitenta e um reais e sessenta e um
centavos), com juros de mora calculados até maio/2013, sendo:
IRPJ
240.276,56
Juros de Mora
107.007,20
Multa Proporcional (passível de redução)
360.414,85
TOTAL
707.698,61

CSLL
79.282,97
Juros de Mora
35.345,76
Multa Proporcional (passível de redução)
118.924,46
TOTAL
233.553,19

Cofins
82.586,43
Juros de Mora
37.503,61
Multa Proporcional (passível de redução)
123.879,68
TOTAL
243.969,72

PIS/Pasep
17.893,71
Juros de Mora
8.125,78
Multa Proporcional (passível de redução)
26.840,60
TOTAL
52.860,09
Dos Autos de Infração há que se destacar o seguinte:
IRPJ (fls. 320 e seg.)
0001 OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO LEGAL
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado,
não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.244 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.723203/2013-20

utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo.
...
CSLL (fls. 336 e seg.)
0001 OMISSÃO DE RECEITA
FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS DA
ATIVIDADE OMITIDAS
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado,
não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo.
...
COFINS (fls. 348 e seg.)
0001 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À COFINS
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado,
não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo....
...
PIS/PASEP (fls. 354 e seg.)
0001 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado,
não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo.
...
A ação fiscal está detalhada no Termo de Constatação Fiscal, fls. 311 e seg, do qual
transcreve-se:
...
O procedimento de fiscalização foi instaurado com o objetivo de verificar a
incompatibilidade apurada entre os valores da movimentação financeira realizada
pelo contribuinte, declarados pelas instituições financeiras, e a receita bruta
declarada pelo contribuinte, referente ao ano-calendário 2008.
Na tentativa de lavrar o Termo de Início do Procedimento Fiscal, compareci ao
endereço da empresa. Porém, não havia nenhum responsável, nem funcionário que
pudesse assinar o recebimento do referido termo.
O contribuinte foi cientificado do Termo de Início de Procedimento Fiscal em
28/01/2011, quando foi intimado, por via postal com Aviso de Recebimento AR, a
apresentar os Livros Diário e Livro Razão, Extratos Bancários e talões de Notas
Fiscais, referentes ao ano-calendário 2008, comprovantes de sua movimentação
financeira.
Após o envio do Termo de Início de Procedimento Fiscal, por Aviso de Recebimento,
compareci ao endereço do contribuinte no intuito de lavrar um Termo de Ciência e de
Continuação de Procedimento Fiscal, reintimando a apresentar os elementos
solicitados no Termo de Início de Procedimento Fiscal. Entretanto, não havia no
local, ninguém com poderes para assinar Termos. Fui informada, na ocasião, do
nome e telefone do contador, Sr. Ilton Carneiro Guimarães CPF 304.716.447-53.
Em 17/04/2011, compareceu a esta Divisão o sr. Ilton Carneiro Guimarães CPF
304.716.447-53, na qualidade de Procurador e Técnico Contábil da empresa ora
autuada, ocasião em que foi lavrado Termo de Ciência e Continuação do
Procedimento Fiscal. O Procurador compareceu munido de Procuração e entregou à
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.244 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.723203/2013-20

fiscalização o Contrato Social e suas Alterações, sem no entanto, apresentar os itens
solicitados através do Termo de Início de Procedimento Fiscal, lavrado em
28/01/2011 por AR.
Em 06/09/2011, enviei através de Aviso de Recebimento, Termo de Intimação Fiscal
para as sócias MUSCIA ZAIDAN DE PAULA, CPF 565.774.516-72 e MARIA LUCIA
COSTA ZAIDAN, CPF 264.207.106-30, ambas residentes na Av. Rio Doce n° 4.310,
apto. 304 - Ilha dos Araújos - Governador Valadares - MG, intimando-as a
apresentarem os itens solicitados no Termo de Início de Procedimento Fiscal e não
atendidos até aquela data. Os ARs foram recebidos e assinados em 06/09/2011, por
Mustafá Zaidan.
Em 06/09/2011, foram cientificadas de Termo de Intimação Fiscal, através de Aviso
de Recebimento AR, as sócias Geisa Rafaela Costa CPF 100.037.187-51 (substituiu
Maria Lúcia Costa Zaidan que se retirou da sociedade) e Muscia Zaidan de Paula
CPF 565.774.516-72, para apresentar os documentos solicitados em 17/04/2011.
Em 30/01/2012, enviei por Aviso de Recebimento - AR, Termo de Intimação Fiscal
para as sócias da empresa, GEISA RAFAELA COSTA, CPF 100.037.187-51, AR
recebido em 30/01/2011, e MUSCIA ZAIDAN DE PAULA, CPF 565.774.516-72, AR
recebido em 06/02/2011, solicitando a apresentar no prazo de 10 (dez) dias, o abaixo
Itranscrito: Livros Diário e Razão.
Apresentar os extratos bancários dos seguintes bancos:
União de Bancos Brasileiros S.A.
Banco Bradesco S.A.
-Apresentar os talões de Notas Fiscais da empresa.
A fiscalização ressalta que, apesar do contribuinte ZAIDAN PRODUÇÕES
ARTÍSTICAS LTDA. e suas sócias Geisa Rafaela Costa CPF 100.037.187-51 e
Muscia Zaidan de Paula CPF 565.774.516-72, terem sido intimadas pela fiscalização,
as mesmas não atenderam aos Termos lavrados por esta Auditora-Fiscal.
Considerando que a movimentação financeira do contribuinte, informada pelos
bancos, referente ao ano-calendário 2008, foi no valor de R$ 3.501.534,14 (três
milhões quinhentos e um mil quinhentos e trinta e quatro reais e quatorze centavos), e
na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica/2009, o contribuinte declarou
como Receita Bruta o valor de R$ 125.249,00 (cento e vinte e cinco mil duzentos e
quarenta e nove reais), temos que no presente caso é aplicável o enquadramento legal
do inciso VII do art. 3o do Decreto n° 3.724/2001, que é decorrente da hipótese
prevista no inciso I do art. 33 da Lei n° 9.430/96, isto é, o não fornecimento pelo
contribuinte de informações sobre sua movimentação financeira, quando intimado.
Face a divergência existente entre a movimentação financeira fornecida pelos Bancos
e a Receita apropriada pelo contribuinte em sua DIPJ/2009, sob a forma de Lucro
Presumido, a fiscalização solicitou, em 13/03/2012, a emissão de Requisição de
Informação sobre Movimentação Financeira (RMF) às instituições financeiras
Bradesco e Unibanco, pelos motivos acima expostos, que foram devidamente
assinadas pelo Sr. Delegado Adjunto, sob os n° 0710900-2012-00010-0 e
0710900-2012-00011-9,
respectivamente, nas quais foram requisitadas informações cadastrais, extratos
bancários e instrumento de procuração outorgando poderes para terceiros
movimentarem as contas-correntes.
As Requisições de Informação sobre Movimentação Financeira foram enviadas, por
Aviso de Recebimento, aos Bancos Bradesco e Unibanco e foram recebidas em
12/04/2012.
Das respostas dos bancos acima, constatamos que a sócia Maria Lúcia Costa Zaidan
nomeou, por Instrumento Público, lavrado em 04/04/2007 no Segundo Tebelionato de
Notas, na Cidade de Governador Valadares, no Estado de Minas Gerais, o Sr.
Rômulo Artur Costa CPF 351.961.907- 59, como Procurador com plenos poderes
para: a) comprar e vender mercadorias, b) admitir e demitir empregados, c) celebrar
contratos de qualquer natureza, d) agir em quaisquer repartições públicas, inclusive
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.244 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.723203/2013-20

perante a Secretaria da Receita Federal, e)... f) abrir, movimentar e encerrar contas
correntes em estabelecimentos bancários e/ou economiários em geral, onde com esta
se apresentar notadamente Banco do BrasilS/A, Banco Bradesco S/A, Banco Itaú S/A,
(vide anexo )
Tendo em vista o acima informado, enviei, em 18/06/2012, por AR, Termo de
Intimação para o Procurador, Sr. Rômulo Artur Costa, CPF 351.961.907-59, para
que comprovasse a origem dos valores depositados nas contas dos Bancos Itaú e
Bradesco. O Aviso de Recebimento foi recebido em 20/06/2012, cabendo ressaltar
que o intimado não atendeu a solicitação da fiscalização.
Foi encaminhado por Aviso de Recebimento, o qual foi recebido em 26/06/2012,
Termo de Intimação Fiscal para o contribuinte ora autuado, solicitando a
comprovação dos valores depositados em suas contas correntes, cabendo ressaltar
que nos Termos de Intimação encaminhados por AR ao Procurador Rômulo Artur
Costa CPF 351.961.907-59 e ao contribuinte ora autuado, os depósitos bancários
encontram-se discriminados por datas e valores.
Uma vez que não houve resposta aos termos acima mencionados, foi encaminhado,
através de AR, Termo de Reintimação Fiscal para o contribuinte ora autuado, o qual
foi recebido em 20/02/2013, sendo que o contribuinte, em 28/02/2013, informou que
continuava fazendo buscas em seus arquivos para tentar localizar a documentação
comprobatória das origens com o objetivo de apresentar as informações solicitadas.
Considerando que o procurador, Sr. Rômulo Artur Costa CPF 351.961.907-59, não
atendeu à solicitação constante no Termo de Intimação Fiscal, recebido por AR em
20/06/2012, foi encaminhado por AR, Termo de Reintimação Fiscal, o qual foi
recebido em 21/02/2013, cabendo ressaltar que o referido procurador não atendeu
aos Termos lavrados pela Fiscalização.
Da análise dos extratos bancários encaminhados pelos Bancos Bradesco e Itaú, foi
constatada Omissão de Receita, que foi apurada pelo confronto da Receita
apropriada pelo contribuinte e dos valores creditados nas contas correntes dos
bancos acima mencionados, sendo que a diferença apurada pela fiscalização foi
tributada sob a forma Lucro Arbitrado pela falta de apresentação de livros e
documentos fiscais, conforme estabelece o art. 530 inciso III do Decreto n° 3.000/99,
de 26 de março de 2999 (RIR/99), conforme abaixo:
...
Obs: Os valores declarados na DIPJ do contribuinte e acima transcritos, não foram
levados em consideração no cálculo do presente Auto de Infração, tendo em vista que
tais valores não constam declarados em DCTF.
Tendo em vista que a empresa ora autuada e o seu procurador Sr. Rômulo Artur
Costa não atenderam aos vários Termos lavrados pela fiscalização e com o intuito de
subsidiar os trabalhos de fiscalização, foi autorizada nova RMF, solicitando aos
Bancos Itaú e Bradesco que enviassem cópias (frente e verso) dos cheques emitidos
pela empresa Zaidan Produções Artísticas Ltda. cujos valores fossem superiores a R$
5.000,00 (cinco mil reais), (vide anexo)
Considerando que o Sr. Rômulo Artur Costa CPF 351.961.907-59 era o Procurador
nomeado através de Escritura Pública, a qual lhe dava plenos poderes para abrir,
movimentar e encerrar contas bancárias, e considerando também que os cheques
emitidos pela empresa ora autuada foram, supostamente, assinados pelo Procurador
acima mencionado, uma vez que comparando os cheques assinados, enviados pelos
bancos, com as assinaturas nas cópias dos Contratos Sociais de empresas de sua
propriedade
FURACÃO
2000
PRODUÇÕES
ARTÍSTICAS
LTDA,
CNPJ
32.569.089/0001-06 e HOUSE FUMK PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA,
CNPJ 00.184.287/0001-57, obtidos perante a JUCERJA, temos que restou
caracterizada a sujeição passiva solidária nos termos do art. 124 da Lei n° 5.172, de
1966 (Código Tributário Nacional). Dessa maneira, foi lavrado o Termo de Sujeição
Passiva na pessoa física do Sr. Rômulo Artur Costa, real administrador e beneficiário
econômico da atividade empresarial.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.244 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.723203/2013-20

O Auto de Infração está sendo lavrado conforme o disposto no inciso I do artigo 173
do Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966), que abaixo
transcrevo:
...
Em virtude dos fatos constatados que caracterizam interposição fraudulenta, foi
aplicada Multa qualificado de 150% (cento e cinquenta por cento), conforme dispõe o
§ Io do artigo 44 da Lei n° 9.430/96, que abaixo transcrevo:
...
Foi lavrado o Termo de Sujeição Passivas Solidária, fls. 316/317, para o Sr. Sr.
Rômulo Artur Costa CPF 351.961.907-59.
A contribuinte, por meio de seu procurador, apresentou a impugnação, fls. 378 e
seguintes, parcialmente reproduzida a seguir:
III.1. DA DECADÊNCIA
...
Como no caso em tela a Impugnante teve seu lucro arbitrado pelo Fisco, com base em
receita presumidamente omitida, o fato gerador do tributo (IRPJ e CSLL) ocorre ao
final de cada trimestre, bem como da Contribuição para o PIS e a COFINS no final
de cada mês, quando efetivamente deve ter início a contagem do prazo decadencial.
Desta forma, verifica-se que toda tributação de IRPJ e da CSLL efetuada relativa ao
primeiro trimestre do ano-calendário de 2008, bem como a tributação de PIS e
COFINS relativa aos meses de janeiro a abril de 2008, do Auto de Infração em
epígrafe, na data de sua edição, ou seja, 10/05/2013, já se encontrava alcançada pela
decadência, uma vez que o imposto de renda das pessoas jurídicas - lucro arbitrado é
apurado trimestralmente e as contribuições para o PIS e a COFINS apuradas
mensalmente, ocorrendo aí o seu fato gerador, sendo o lançamento por homologação.
Assim, conforme exposto acima, nesta modalidade o início da contagem do prazo
decadencial de 5 (cinco) anos é o fato gerador do tributo, como disposto nos arts. 144
e 150 do CTN.
...
III-2 Das Informações Obtidas de Forma Ilegal
Inicialmente, incumbe atentar para o fato de que antes mesmo do início da ação fiscal
o sigilo bancário da mesma já estava ilegalmente afastado, como a seguir
demonstraremos:
Em seu Termo de Constatação Fiscal assim se pronunciou a autoridade fiscal:
...
Como facilmente se pode constatar, fica patente que as informações sigilosas
relativas às transações operadas através das instituições financeiras já estavam
disponíveis à fiscal autuante anteriormente ao início de qualquer procedimento fiscal
em total afronta à legislação de regência, sendo que tais Informações assim obtidas
de forma completamente ilegal foram as que serviram de base para a constituição do
presente lançamento. Ora r.Julgadores: realmente trata-se de um procedimento
totalmente inaceitável.
...
III-3 Da Quebra Indevida do Sigilo das Operações Financeiras
A Fiscal autuante, no curso da ação fiscal, mesmo restando claro que o exame não
era indispensável, procedeu à quebra do sigilo bancário da Impugnante. Assim, uma
vez mais, agiu em total afronta a uma norma legal como pode ser facilmente
observado pela análise do artigo 5o, inciso X, da Constituição da República
Federativa do Brasil, que garante o direito à intimidade e à privacidade das pessoas:
A partir daí, mediante diversos dispositivos legais e constitucionais, citações de
doutrinadores, jurisprudência, a contribuinte discute à saciedade a ilegalidade da quebra do
sigilo das operações financeiras.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.244 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.723203/2013-20

Após, prossegue a impugnante:
III.4 - Dos Depósitos Bancários sem Comprovação da origem
A autoridade autuante, ao sustentar o presente lançamento pretendeu argumentar que
a Impugnante, não logrou êxito em comprovar a origem dos depósitos efetuados em
suas contas bancárias.
A Impugnante insurge-se, veementemente, contra tal pretensão fiscal, uma vez que,
pelas razões a seguir expostas, a Fiscalização incorreu em completo equívoco ao
apurar a suposta presunção de omissão de receita, conforme comprovaremos a
seguir, de maneira inequívoca.
Neste ponto, é de suma importância ressaltar que, tais créditos, em grande parte, e de
acordo com os próprios extratos bancários, referem­se a DEPÓSITO EM CHEQUE;
O Código Tributário Nacional - CTN, cuja natureza de seu conteúdo foi aceita como
sendo de lei complementar, que estabelece em seu Art°. 43, "verbis":
...
Entende-se como disponibilidade econômica o incremento de valor produzido no
patrimônio da pessoa em um dado momento ou em um determinado espaço de tempo
e do qual tem a referida disponibilidade.
Somente no momento em que passa a existir, por ter sido realizado, separado e,
conseqüentemente, suscetível de ser trocado, que ocorre a disponibilidade econômica
de um bem, ou de um serviço, e da renda nele contida, representada, esta última, por
uma parcela do valor desse bem, ou desse serviço.
Disponibilidade, porque o titular pode dispor, alienar o bem, ou o serviço.
Econômica, porque a troca é o principal elemento caracterizador da economia.
Disponibilidade econômica tem sentido virtual ou potencial. Significa que algo se
encontra em situação favorável para que dele sê disponha, para que seja alienado,
trocado.
...
Ora, se os depósitos ainda se encontram bloqueados (não disponíveis), nem em uma
Interpretação extremamente fiscalista pode-se concluir que ocorreu a disponibilidade
econômica e conseqüentemente o fato gerador do imposto de renda.
Vejam ilustres julgadores: é claro que a disponibilidade desses depósitos, se ocorreu,
pois, podem perfeitamente também não se tornarem disponíveis, efetuou-se em data
posterior, ocorrendo então, caso a origem não tenha sido comprovada, o fato gerador
do imposto de renda, isto é, somente na data em que os depósitos se tornam
disponíveis é que acontece o crédito dos recursos e conseqüentemente o fato gerador
do imposto de renda, .
No caso vertente nota-se claramente o deslocamento do fato gerador em diversos
meses de depósitos em cheques efetuados no final do mês.
Vejamos os seguintes exemplos:
Em 29/02/2008 e 31/10/2008 foram efetuados os depósitos em cheque na conta n°
140169-4, agência 1392 do UNIBANCO nos valores de R$ 34.006,00 e R$ 6.000,00,
respectivamente.
...
Com a devida vénia, o lançamento tributário não comporta esse tipo de imprecisão.
Ao contrário, o art. 142 do CTN é claro quando define o lançamento como
procedimento administrativo "tendente a verificar a ocorrência do fato gerador do
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável calcular o montante do
tributo devido". Isto é, verificar a ocorrência do fato gerador, e não insinuar, dar a
entender, presumir.
Ora Srs. Julgadores: Pela exegese do artigo supracitado depreende-se, com
fundamento no princípio da tipicidade cerrada, que a atividade fiscal é vinculada e
deve se reportar à data da ocorrência do fato gerador, no caso do presente tópico,
por ocasião da disponibilidade do crédito.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.244 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.723203/2013-20

...
Ainda acerca dos depósitos sem comprovação da origem
A autoridade fiscal ao consolidar os valores dos depósitos para apurar a suposta
omissão de receita considerou, em janeiro de 2008, como créditos efetuados no
BRADESCO (fl. 03 do Termo de constatação Fiscal) o valor de R$ 17.273,75, quando
o valor discriminado desses créditos totaliza R$ 14.273,75.
Dessa forma, foi considerado, indevidamente a maior, a importância de R$ 3.000,00,
devendo a mesma ser expurgada da inconsistente base tributária.
IV- Da Qualificação da Multa
Quanto às elucubrações de que tenha havido dolo, para justificar a qualificação da
multa para 150%, tal suposição é completamente descabida, como a seguir
cabalmente demonstraremos.
Com fulcro no art. 44, § Io, da Lei n°- 9.430 de 27/12/96, o fiscal autuante aplicou,
sobre a suposta infração apontada no presente auto de infração, a multa qualificada
de 150%, entendendo ter ocorrido evidente intuito de fraude, conforme definido nos
artigos 71 e 72 da Lei n° 4.502 de 30/11/64.
Para tentar justificar a absurda aplicação da multa qualificada a fiscal autuante, de
forma simplória, assim descreve às fls. 4 do TERMO DE CONSTATAÇÃO FISCAL:
Em virtude dos fatos constatados que caracterizam interposição fraudulenta, foi
aplicada Multa qualificada de 150% (cento e cinqüenta por cento), conforme dispõe o
§ Ia do artigo 44 da Lein° 9.430/96 que abaixo transcrevo:
Quanto à argumentação, por parte do fisco, da existência de interposição fraudulenta
que acarretou na sujeição passiva solidária ao procurador Sr. Rómulo Artur Costa,
tal imposição será devidamente contestada pela Impugnante mais adiante em tópico
específico, de modo a facilitar o entendimento.
De pronto, é importante esclarecer que a ilustre auditora autuante, em nenhum
momento faz alguma menção a qualquer intenção dolosa por parte da Impugnante,
limitando-se a relatar procedimentos e irregularidades tributárias supostamente
cometidas e de forma totalmente simplória e precipitada aplicar a multa qualificada e
pronto, restando à indefesa contribuinte tentar defender-se arcando com todos os
prejuízos decorrentes.
Como já comentado, jamais a fiscal autuante deixou evidenciado ou logrou
comprovar qualquer espécie de conduta fraudulenta por parte da Impugnante que
pudesse justificar a qualificação da multa de ofício. Aliás, jamais, sequer afirmou,
categoricamente, que a Impugnante agiu de forma dolosa, ficando sempre na esfera
das suposições, entendimentos, teses, etc.
Ora, para se decidir por aplicar a multa qualificada o Fisco não pode simplesmente
se basear em entendimentos, teses, conjecturas. Deve, isto sim, haver a certeza
absoluta, a evidência clara, como prevê a legislação de regência.
Ao que se depreende o referida auditora, colocou-se na posição de julgador e
externou conclusões precipitadas e destituídas de qualquer comprovação material.
Não dispondo de evidências documentais que pudessem comprovar suas acusações,
frutos, como já salientado, de idéias preconcebidas de agente que assumiu ares de
verdadeiro julgador, limitou-se apenas a LANÇAR A MULTA DE 150%.
Por certo não atentou a ilustre auditora, ao comando proveniente do próprio texto
legal por ele utilizado para embasar a qualificação da multa efetuada. Com efeito, o
art. 44, § Io da Lei n°- 9.430 de 27/12/9ó somente admite a aplicação da multa de
ofício qualificada no caso de evidente intuito de fraude. Vale dizer, nas hipóteses em
que a fraude esteja efetivamente caracterizada e seja irrefutável.
Ademais, da locução "evidente intuito de fraude" destaca-se o adjetivo EVIDENTE,
que denota a necessidade de certeza absoluta, de total inexistência de qualquer
dúvida, e que, em conseqüência, deve direcionar o julgador a refletir rigorosamente
sobre a real e correta existência da conduta prevista no dispositivo legal.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.244 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.723203/2013-20

Em outras palavras, a prática da infração imputada ao sujeito passivo não pode
depender ou estar condicionada a fatores subjetivos de mera opinião do exator, mas
ao contrário, deve obrigatoriamente, estar comprovada nos autos o evidente intuito
de fraudar, ou a própria fraude, o dolo ou a simulação contra o Fisco Federal.
Portanto, a ocorrência de fraude, necessária para que se possa impor a multa
qualificada de 150%, não pode ser embasada por meras interpretações pessoais dos
agentes fiscais, nem tampouco por ilações prematuras.
O termo "eWdenfe" importa na necessidade de que a ocorrência da fraude seja
cabalmente provada com base em elementos materiais e não simplesmente com
fundamento em meras suposições e pré-julgamentos, como ocorreu no caso do
presente processo.
Definitivamente, não se coaduna com a caracterização de ocorrência de fraude, onde
se exige a presença de dolo. Repita-se, portanto, à exaustão, se necessário for, o dolo
tem de ser provado de forma inquestionável. As circunstâncias que justificam a
qualificação da multa de lançamento de ofício de 75% necessitam estar justificadas e
comprovadas de forma clara e minuciosa nos autos de forma que fique absolutamente
e de forma inconteste demonstrada a materialidade da conduta fraudulenta do
contribuinte, situação esta que, no caso vertente, jamais aconteceu.
O caso em pauta é de todo inaceitável. Como justificar que as autoridades fiscais, que
devem zelar pela primazia da Lei sobre qualquer ressentimento pessoal ou influências
externas, devendo ater-se aos fatos estritamente verificados, insistam em querer
tributar, agora, com base em pretenso poder de "conscientização da fraude",
ignorando a própria lei?
As razões até aqui analisadas demonstram que a imposição da multa qualificada
representou conclusão precipitada e idéia preconcebida do fiscal autuante, o qual,
sem nenhuma prova material que demonstrasse ter ocorrido o "evidente intuito de
fraude" a que alude a legislação, pretendeu, por convicções pessoais, sem nenhum
amparo na legislação, atribuir vestimenta dolosa à alegada irregularidade.
Insurge-se, portanto, veementemente a Impugnante contra tal procedimento da
fiscalização, que ignorou simplesmente abundante jurisprudência de nosso Tribunal
Administrativo existente a esse respeito, adiante relacionada:
...
Para finalizar a Impugnante transcreve a sumula de n°14 do 1° Conselho de
Contribuintes, que acaba de uma vez por todas com qualquer pretensão de aplicação
de multa qualificada para o presente caso:
...
Em síntese, portanto, ante as razões até aqui analisadas, propugna a Impugnante, por
todos os motivos supracitados, pelo cancelamento integral da qualificação da multa
aplicada.
V - Da Sujeição Passiva Solidária
A autoridade fiscal assevera em seu Termo de Verificação Fiscal que o Sr. Rômulo
Artur Costa era procurador da Impugnante com poderes para movimentar contas
bancárias e que. SUPOSTAMENTE, assinava cheques da Impugnante, haja vista a
comparação dos cheques assinados com as assinaturas nas cópias dos Contratos
Sociais de empresas de sua propriedade.
Ora, se a Impugnante passa uma procuração para o Sr. Rômulo, logicamente é para
que ele possa exercer os poderes que lhe foram outorgados inclusive assinar cheques,
o que não significa necessariamente que se locupletou ou mesmo tirou algum proveito
de tal situação.
Na situação em exame, importa destacar o seguinte: no curso do ano- calendário de
2008, devido a situações familiares uma vez que as sócias da empresa estavam
residindo fora da cidade do Rio de Janeiro, é fato que o Sr. Rômulo, tendo em vista
sua experiência e sendo, respectivamente, irmão e tio das efetivas titulares da
sociedade, prontificou-se a colaborar sempre que possível, ajudando na
administração da empresa. Tal situação absolutamente normal no convívio familiar
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.244 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.723203/2013-20

não significa e não autoriza, de forma alguma, presumir que seja ele o proprietário
da empresa. A realidade dos fatos é que a sociedade empresarial ora Impugnante,
ZAIDAN PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. jamais pertenceu ao Sr. Rômulo, tendo
este atuado tão somente como procurador pelas razões acima expostas.
A interpretação completamente equivocada do Fisco de que os fatos caracterizam
interposição fraudulenta, além de desprovida de qualquer tipo de prova, não tem
qualquer fundamento bem como não faz o menor sentido, vejamos:
Na nossa humilde avaliação, a interposição fraudulenta é utilizada quando o sujeito
passivo tem por objetivo esquivar-se do pagamento de tributos fazendo recair sobre
terceiros, geralmente chamados "laranjas", a responsabilidade sobre eventuais,
cobranças tributárias.
Logicamente estas interpostas pessoas, "laranjas", são elementos que não possuem
capacidade financeira e muitas vezes nem endereço fixo, ou seja, efetivamente não
tem absolutamente nada a perder.
No caso vertente, para que não ocorra uma situação de grave e injusto prejuízo não
só em relação à Impugnante, mas também em relação ao Sr. Rômulo, pois o simples
fato de ser procurador não justifica tamanha imputação, uma situação deve ser
observada com atenção, vejamos:
Em, 05/06/2010 foi promovida a quinta alteração contratual da empresa, ingressando
na sociedade a Sra. Geisa Rafaela Costa, CPF 100.037.187- 51, que permanece até
os dias de hoje e que detém a administração da sociedade a partir de 30/09/2010 data
da sexta alteração contratual.
V.l - Da Responsabilidade Tributária dos Sucessores
Para melhor entendimento, releva transcrever o artigo 133 da Lei n° 5.172, de
25/10/1966 (Código Tributário Nacional), que assim estabelece:
...
Ora, ilustres Julgadores: como se constata, é assente, de forma inconteste, que os
adquirentes da sociedade empresária são seus sucessores no que diz respeito às
obrigações tributárias. O art. 133 do CTN impõe ao sucessor a responsabilidade
integral, tanto pelos eventuais tributos devidos quanto pela multa decorrente, seja ela
de caráter moratório ou punitivo. Como visto o adquirente de fundo de comércio ou
estabelecimento que continuar a atividade exercida responde pelos tributos devidos
relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, integralmente se o alienante cessar
a exploração de atividade econômica, e subsidiariamente se o alienante prosseguir na
exploração ou reiniciá-la dentro de seis meses da data da alienação.
Neste contexto, é de fundamental importância destacar que a partir do seu ingresso
na sociedade e na condição de sócia administradora responsável, foi a Sra Geisa
Rafaela-Costa quem sempre esteve à frente na administração diária da empresa,
exercendo de forma integral a gerência da sociedade em todos os seus atos e fatos e
responsabilizando-se por todas as decisões tomadas na empresa, assinando
documentos oficiais, enfim liderando e participando ativamente de todos os eventos
normais para manutenção da atividade empresarial.
Ademais, importa salientar que a Sra. Geisa possui bens, tem domicílio tributário fixo
e entrega regularmente suas declarações de imposto de renda tendo, por conseguinte,
todas as condições de responder pela empresa da qual é sócia administradora. Deste
modo, se houvesse o absurdo interesse aventado pela fiscalização de funcionar como
uma interposta pessoa não haveria nenhuma lógica de a Sra Geisa, uma pessoa com
total capacidade e com possibilidade de comprometimento de seus bens ingressar na
sociedade e se responsabilizar face a sucessão como já mencionado.
Quanto ao Sr. Rômulo, releva frisar que, ao contrário do que afirma a auditora
responsável pela ação fiscal em seu Termo de Constatação Fiscal no claro intuito de
tentar levar aos Srs. Julgadores uma situação que não corresponde à verdade dos
fatos, tal Sr. não detinha poderes para fornecer as informações exigidas nas
intimações pelo simples fato de que não tinha acesso aos dados contábeis da empresa,
exercendo tão somente a função de procurador cabendo, portanto, à Impugnante
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.244 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.723203/2013-20

fornecer tais informações como de fato aconteceu.
Além disso, apesar de o referido Sr. Rômulo não figurar mais como procurador da
Impugnante, incumbe argumentar que a colocação leviana e desprovida de qualquer
base legal por parte da fiscalização de que "cheques emitidos pela empresa foram,
SUPOSTAMENTE, assinados pelo então procurador" a partir de comparações de
assinaturas pode e deve ser totalmente contestada uma vez que a fiscalização não
pode se colocar no papel de perito avocando para si uma atribuição que não lhe
pertence. Tal avaliação, sem dúvida, mostra-se eivada de total parcialidade devendo
ser prontamente rejeitada.
Ante os fatos acima relatados, o que mais importa ressaltar é que o Sr. Rômulo
jamais se locupletou do fato de ser procurador da empresa não restando
caracterizada nenhuma vantagem ou benefício decorrente de tal condição.
Diante de todo o exposto, restando claramente demonstrada a completa normalidade
das atividades desempenhadas pelo Sr. Rômulo Artur Costa na qualidade de
procurador da Impugnante, deve ser completamente afastada por inteiramente
imprópria a imposição de sujeição passiva solidária.
O Sr. Rômulo Artur Costa comparece aos autos, fls. 419 e seguintes, para contestar a
sujeição passiva solidária que lhe fora imposta no presente caso. A seguir, reproduz-se
parcialmente a peça contestatória:
III
- Da Sujeição passiva Solidária
A autoridade fiscal sustenta em seu TERMO DE CONSTATAÇÃO FISCAL que o
Manifestante era procurador da empresa ZAIDAN PRODUÇÕES ARTÍSCTICAS
LTDA., CNPJ n°. 08.617.363/0001-82 com poderes para movimentar contas
bancárias e que, SUPOSTAMENTE, assinava cheques da empresa, haja vista a
comparação dos cheques assinados com as assinaturas nas cópias dos Contratos
Sociais de empresas das quais figurava como sócio quotista.
I Ora, se a Empresa passa uma procuração para o Manifestante, logicamente é para
que ele possa exercer os poderes que lhe foram outorgados, inclusive assinar
cheques, o que não significa necessariamente que se locupletou ou mesmo tirou
algum proveito de tal situação.
Na situação em exame, importa destacar o seguinte: no curso do ano- calendário de
2008, devido a situações familiares uma vez que as sócias da empresa estavam
residindo fora da cidade do Rio de Janeiro, é fato que o Manifestante, tendo em vista
sua experiência e sendo, respectivamente, irmão e tio das efetivas titulares da
sociedade, prontificou-se a colaborar sempre que possível, ajudando na sua
administração. Tal situação absolutamente normal no convívio familiar não significa
e não autoriza, de forma alguma, presumir que seja ele o proprietário da empresa. A
realidade dos fatos é que a sociedade empresarial ZAIDAN PRODUÇÕES
ARTÍSTICAS LTDA. jamais pertenceu ao Manifestante, tendo este atuado tão somente
como procurador pelas razões acima expostas.
A interpretação completamente equivocada do Fisco de que os fatos caracterizam
interposição fraudulenta, além de desprovida de qualquer tipo de prova, não tem
qualquer fundamento bem como não faz o menor sentido, vejamos:
Na nossa humilde avaliação, a interposição fraudulenta é utilizada quando o sujeito
passivo tem por objetivo esquivar-se do pagamento de tributos fazendo recair sobre
terceiros, geralmente chamados "laranjas", a responsabilidade sobre eventuais
cobranças tributárias.
Logicamente estas interpostas pessoas, "laranjas", são elementos que não possuem
capacidade financeira e muitas vezes nem endereço fixo, ou seja, efetivamente não
tem absolutamente nada a perder.
No caso vertente, para que não ocorra uma situação de grave e injusto prejuízo não
só em relação à pessoa jurídica autuada, mas também em relação ao Manifestante,
pois o simples fato de ser procurador não justifica tamanha imputação, uma situação
deve ser observada com atenção, vejamos:
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.244 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.723203/2013-20

Em, 05/06/2010 foi promovida a quinta alteração contratual da empresa, ingressando
na sociedade a Sra. Geisa Rafaela Costa, CPF 100.037.187- 51, que permanece até
os dias de hoje e que detém a administração da sociedade a partir de 30/09/2010,
data da sexta alteração contratual.
III-.1 - Da Responsabilidade Tributária dos Sucessores
Para melhor entendimento, releva transcrever o artigo 133 da Lei n° 5.172, de
25/10/1966 (Código Tributário Nacional), que assim estabelece:
...
Ora, ilustres Julgadores: como se constata, é assente, de forma inconteste, que os
adquirentes da sociedade empresária são seus sucessores no que diz respeito às
obrigações tributárias. O art. 133 do CTN impõe ao sucessor a responsabilidade
integral, tanto pelos eventuais tributos devidos quanto pela multa decorrente, seja ela
de caráter moratório ou punitivo. Como visto o adquirente de fundo de comércio ou
estabelecimento que continuar a atividade exercida responde pelos tributos devidos
relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, integralmente se o alienante cessar
a exploração de atividade econômica, e subsidiariamente se o alienante prosseguir na
exploração ou reiniciá-la dentro de seis meses da data da alienação.
Neste contexto, é de fundamental importância destacar que a partir do seu ingresso
na sociedade e na condição de sócia administradora responsável, foi a Sra Geisa
Rafaela Costa quem sempre esteve à frente na administração diária da empresa,
exercendo de forma integral a gerência da sociedade em todos os seus atos e fatos e
responsabilizando-se por todas as decisões tomadas, assinando documentos oficiais,
enfim liderando e participando ativamente de todos os eventos normais necessários à
manutenção da atividade empresarial.
Ademais, importa salientar que a Sra, Geisa possui bens, tem domicílio tributário fixo
e entrega regularmente suas declarações de imposto de renda tendo, por conseguinte,
todas as condições de responder pela empresa da qual é sócia administradora. Deste,
modo, se houvesse o absurdo interesse aventado pela fiscalização de funcionar como
uma interposta pessoa não haveria nenhuma lógica de a Sra. Geisa, uma pessoa com
total capacidade e com possibilidade de comprometimento de seus bens ingressar na
sociedade e se responsabilizar face a sucessão como já mencionado.
Releva ainda frisar que, ao contrário do que afirma a auditora responsável pela ação
fiscal em seu Termo de Constatação Fiscal no claro intuito de tentar levar aos Srs.
Julgadores uma situação que não corresponde à verdade dos fatos, o Manifestante
não detinha poderes para fornecer as informações exigidas nas intimações pelo
simples fato de que não tinha acesso aos dados contábeis da empresa, exercendo tão
somente a função de procurador cabendo, portanto, à fiscalizada fornecer tais
informações como de fato aconteceu.
Além disso, apesar de não figurar mais como procurador da empresa, incumbe
argumentar que a colocação leviana e desprovida de qualquer base legal por parte
da fiscalização de que "cheques emitidos pela empresa foram, SUPOSTAMENTE,
assinados pelo então procurador" a partir de comparações de assinaturas pode e
deve ser totalmente contestada uma vez que a fiscalização não pode se colocar no
papel de perito avocando para si uma atribuição que não lhe pertence. Tal avaliação,
sem dúvida, mostra-se eivada de total parcialidade devendo ser prontamente
rejeitada.
Ante os fatos acima relatados, o que mais importa ressaltar é que o Manifestante
jamais se locupletou do fato de ser procurador da empresa não restando
caracterizada nenhuma vantagem ou benefício decorrente de tal condição.
Diante de todo o exposto, restando claramente demonstrada a completa normalidade
das atividades desempenhadas pelo Manifestante na qualidade de procurador da
fiscalizada, deve ser completamente afastada por inteiramente imprópria a imposição
de sujeição passiva solidária.
IV
- da impugnação apresentada
Incumbe registrar que Inconformada com o Auto de Infração lavrado contra si pela
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.244 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.723203/2013-20

DRF - RIO DE JANEIRO II a empresa ZAIDAN PRODUÇÕES ARTÍSCTICAS LTDA.
CNPJ n°. 08.617.363/0001-82 apresentou impugnação, cuja cópia segue anexa, (Doc.
04).
...
3.A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora-MG
houve por bem julgar improcedente as impugnações em decisão assim ementada (fls. 438/464):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; quando caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
SUJEIÇÃO PASSIVA. SOLIDARIEDADE. RESPONSABILIDADE.
Respondem solidariamente pelo crédito tributário as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e as pessoas expressamente
designadas por lei.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DIMOF.
As informações contidas na DIMOF, totalizações de determinadas modalidades de operações
financeiras acima de determinados limites, não comportam sigilo bancário.
SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. LEI COMPLEMENTAR No 105/2001. PREVISÃO
LEGAL.
É lícito ao Fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105/2001, examinar
informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações
financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis.
DEPÓSITO BANCÁRIO. OMISSÃO DE RECEITAS.
Configura-se omissão de receitas a parte dos valores creditados em conta de depósito mantida
junto à instituição financeira, em que o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, origem dos recursos utilizados nestas operações.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
A decisão proferida em relação ao lançamento de IRPJ se aplica, no que couber, às exigências
dele decorrentes.
MULTA QUALIFICADA.
A imposição da multa qualificada mostra-se justificada quando demonstrados suficientes
indícios da ação dolosa do contribuinte, tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do tributo devido, ou a evitar ou diferir
o seu pagamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4.Inconformada, a empresa contribuinte interpôs o Recurso Voluntário de fls.
477/499, via do qual, em breve resumo, deduziu os seguintes argumentos:
 diante da inexistência de dolo, fraude ou simulação, toda tributação de
IRPJ e da CSLL efetuada relativa ao primeiro trimestre do ano-calendário
de 2008, bem como a tributação de PIS e COFINS relativa aos meses de
janeiro a abril de 2008 do Auto de Infração em pauta, na data de sua
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.244 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.723203/2013-20

edição, ou seja, em 10/05/2013, já se encontravam alcançadas pela
decadência;
 as informações sigilosas relativas às transações operadas através das
instituições financeiras já estavam disponíveis à fiscal autuante
anteriormente ao início de qualquer procedimento fiscal, em total afronta à
legislação de regência, sendo que tais informações assim obtidas de forma
completamente ilegal foram as que serviram de base para a constituição do
presente lançamento. No início da ação fiscal, antes de qualquer processo
administrativo instaurado ou, obviamente, procedimento fiscal em curso, a
Fiscalização já possuía as informações das operações financeiras, ou seja,
já havia quebrado o seu sigilo;
 outra condição exigida para se efetuar a quebra de sigilo é que o exame das
operações financeiras seja considerado indispensável, sendo que no caso
em pauta o Fisco jamais pode alegar a sua imprescindibilidade para a
execução dos trabalhos, haja vista que quando iniciou a ação fiscal a
quebra do seu sigilo já havia sido consumada;
 em face da desobediência aos requisitos legais para a quebra do sigilo das
operações financeiras por parte das autoridades administrativas, deve o
lançamento em questão ser anulado na sua plenitude;
 a Lei Complementar no 105, de 2001, é inconstitucional, tanto do ponto de
vista da quebra do sigilo bancário em si, como do procedimento fiscal nela
previsto, qual seja, investigação sem contraditório;
 o simples lançamento dos valores no extrato bancário não caracteriza o
crédito a que se refere o § 1° do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996;
 considerar como ocorrido o fato gerador do imposto de renda quando
realizado o simples lançamento no extrato bancário antes de efetivamente
se tornar disponível e consequentemente caracterizar o crédito ao
contribuinte, certamente torna o lançamento totalmente inconsistente, por
não atender ao conceito de disponibilidade econômica ou jurídica de que
trata o artigo 43 do CTN;
 se os depósitos em cheques ainda se encontram bloqueados (não
disponíveis), nem em uma interpretação extremamente fiscalista pode-se
concluir que ocorreu a disponibilidade econômica e, consequentemente, o
fato gerador do imposto de renda;
 não justifica atribuir sujeição passiva solidária ao Sr. Rômulo Artur da
Costa pelo simples fato de ser administrador da empresa, tendo-se
demonstrado que a sujeição passiva solidária carece de quaisquer
fundamentos que a justifiquem; e
 a qualificação da multa não pode prevalecer, pois a ilustre auditora
autuante em nenhum momento faz menção a qualquer intenção dolosa por
parte da Impugnante, limitando-se a relatar procedimentos e
irregularidades tributárias supostamente cometidas, não tendo evidenciado
qualquer espécie de conduta fraudulenta que pudesse justificar a
qualificação da multa de ofício, invocando a Súmula CARF no 14.
5.É o relatório.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.244 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.723203/2013-20

Voto Vencido
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade, com exceção das alegações relativas à atribuição de responsabilidade tributária
a Rômulo Artur da Costa, que, segundo a Recorrente, não se justificaria pelo simples fato de ser
administrador da empresa.
7.Contudo, carece a Recorrente de legitimidade para pleitear direito alheio em
nome próprio, nos termos do artigo 18 do CPC, de aplicação subsidiária ao processo
administrativo fiscal por força do artigo 15 do mesmo códex:
Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo
ordenamento jurídico.
Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como
assistente litisconsorcial.
8.A matéria, aliás, não comporta mais discussão no âmbito deste Sodalício a partir
da edição da Súmula CARF no 172, assim enunciada:
Súmula CARF no 172
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para
questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
9.Portanto, não serão conhecidos os argumentos atinentes à responsabilidade
tributária constantes do Recurso Voluntário.
I) DA DECADÊNCIA
10.Sustenta a Recorrente que os lançamentos relativos ao IRPJ e à CSLL do
primeiro trimestre do ano-calendário de 2008 e ao PIS e à COFINS dos meses de janeiro a abril
do mesmo ano estariam fulminados pela decadência, que não pode ser aferida com base no
inciso I do art. 173 do CTN diante da inexistência de dolo, fraude ou simulação.
11.Ao apreciar o tema, assim se pronunciou a r. decisão recorrida:
A impugnante alegou a decadência do direito da Fazenda Pública constituir o crédito
tributário para o 1o trimestre de 2008, no que se refere ao IRPJ e CSLL, e para os meses de
jan/fev/mar/abr no que se refere ao PIS e Cofins.
Contudo, consoante o art. 1o da Lei n.o 9.430/96 o imposto de renda das pessoas
jurídicas é determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de
apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de
dezembro de cada ano-calendário.
Em virtude de ser a renda, ou o lucro, o resultado de um conjunto de fatos que
acontecem durante determinado período, o fato gerador do IRPJ é considerado do tipo
complexo. Seu ciclo de formação se completa dentro de um determinado período de tempo,
que abrange fatos, circunstâncias ou acontecimentos globalmente considerados. Assim, o fato
gerador do imposto relativo ao primeiro trimestre de 2008 ocorreu apenas em 31 de março
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.244 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.723203/2013-20

daquele ano, ao término do respectivo período de apuração.
No caso, o lançamento do imposto sobre a renda de pessoa jurídica se insere no rol
dos chamados lançamentos por homologação. Tal sistemática, como se sabe, encontra-se
regulada no CTN, art. 150, § 4o, que é taxativo no sentido de fixar o prazo de 5 (cinco) anos, a
contar da ocorrência do fato gerador, para o exame da autoridade administrativa com vistas à
homologação ali referida, salvo se a lei fixar prazo diverso à homologação ou na ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, quando o início do prazo se desloca para o primeiro dia do exercício
seguinte em que o lançamento poderia ter sido efetuado, previsto no art. 173-I do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue- se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Como se verá no decorrer do presente Voto, as autuações, inclusive de CSLL, Cofins
e PIS (para estas duas últimas o FG é mensal) se amoldam ao que se prevê no inciso I do art.
173 do CTN, tendo em vista a caracterização da ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
apontada pela autoridade autuante e mantida por este relator.
A contribuinte foi cientificada das presentes autuações em maio/2013 (fls. 785), e
assim, não há que se falar em decadência, tendo em vista que o prazo decadencial expirar-se-ia
somente em 31/12/2013.
(...)
Verifica-se que a sonegação se caracteriza em razão de uma ação ou omissão, de uma
simulação ou ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à Fazenda Pública, num
propósito deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, ou retardar uma obrigação tributária;
assim, ainda que o conceito de sonegação seja amplo, deve sempre estar caracterizada a
presença do dolo, um comportamento intencional, específico, de causar dano à fazenda pública,
onde, utilizando-se de subterfúgios escamoteia-se ocorrência do fato gerador ou retarda-se o
seu conhecimento por parte da autoridade fazendária; ou seja, o dolo é elemento específico da
sonegação, que a diferenciam da mera falta de pagamento do tributo ou da simples omissão de
rendimentos na declaração de ajuste, seja ela pelos mais variados motivos que se aleguem.
No presente caso a qualificação da multa encontra-se plenamente configurada. Não há
como excluir dos conceitos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, os casos de interposição de
pessoas, que se enquadram perfeitamente naquilo que expressam os citados dispositivos legais.
Assim, há que se manter a qualificação da multa.
Por oportuno, cabe registrar, somente a título de observação, que os valores em contas
correntes bancárias cujas origens não foram comprovadas, reiteradamente durante o decorrer
de todo o Ac2008, consequentemente não foram oferecidos à tributação, informados em DIPJ e
DCTF. Oportuno aqui reproduzir do Termo de Constatação Fiscal:
Considerando que a movimentação financeira do contribuinte, informada pelos
bancos, referente ao ano-calendário 2008, foi no valor de R$ 3.501.534,14 (três
milhões quinhentos e um mil quinhentos e trinta e quatro reais e quatorze centavos), e
na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica/2009, o contribuinte declarou
como Receita Bruta o valor de R$ 125.249,00...
12.De outra parte, o Termo de Constatação Fiscal de fls. 311/315 assim descreve
as circunstâncias que conduziram ao lançamento:
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, no curso da
ação fiscal no contribuinte acima identificado e de acordo com o disposto nos art. 904, 905,
910, 911 e 927 do Decreto n° 3.000 de 26 de março de 1999 (RIR/99), CONSTATAMOS os
fatos abaixo discriminados:
Em atenção ao Mandado de Procedimento Fiscal n° 00973-9-2010, foi realizada a
fiscalização do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, referente ao ano-calendário 2008, no
contribuinte acima identificado.
O procedimento de fiscalização foi instaurado com o objetivo de verificar a
incompatibilidade apurada entre os valores da movimentação financeira realizada pelo
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.244 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.723203/2013-20

contribuinte, declarados pelas instituições financeiras, e a receita bruta declarada pelo
contribuinte, referente ao ano-calendário 2008.
Na tentativa de lavrar o Termo de Início do Procedimento Fiscal, compareci ao
endereço da empresa. Porém, não havia nenhum responsável, nem funcionário que pudesse
assinar o recebimento do referido termo.
O contribuinte foi cientificado do Termo de Início de Procedimento Fiscal em
28/01/2011, quando foi intimado, por via postal com Aviso de Recebimento AR, a apresentar
os Livros Diário e Livro Razão, Extratos Bancários e talões de Notas Fiscais, referentes ao
ano-calendário 2008, comprovantes de sua movimentação financeira.
Após o envio do Termo de Início de Procedimento Fiscal, por Aviso de Recebimento,
compareci ao endereço do contribuinte no intuito de lavrar um Termo de Ciência e de
Continuação de Procedimento Fiscsl, reintimando a apresentar os elementos solicitados no
Termo de Início de Procedimento Fiscal. Entretanto, nao havia no local, ninguém com poderes
para assinar Termos. Fui informada, na ocasião, do nome e telefone do contador, Sr. Ilton
Carneiro CPF 304.716.447-53.
Em 17/04/2011, compareceu a esta Divisão o sr. Ilton Carneiro Guimarães CPF
304.716.447-53, na qualidade de Procurador e Técnico Contábil da empresa ora autuada,
ocasião em que foi lavrado Termo de Ciência e Continuação do Procedimento Fiscal. O
Procurador compareceu munido de Procuração e entregou à fiscalização o Contrato Social e
suas Alterações, sem no entanto, apresentar os itens solicitados através do Termo de Início de
Procedimento Fiscal, lavrado em 28/01/2011 por AR.
Em 06/09/2011, enviei através de Aviso de Recebimento, Termo de Intimação Fiscal
para as sócias MUSCIA ZAIDAN DE PAULA, CPF 565.774.516-72 e MARIA LUCIA
COSTA ZAIDAN, CPF 264.207.106-30, ambas residentes na Av. Rio Doce n° 4.310, apto.
304 - Ilhas dos Araujos - Governador Valadares - MG, intimando-as a apresentarem os itens
solicitados no Termo de Início de Procedimento Fiscal e não atendidos até aquela data. Os ARs
foram recebidos e assinados em 06/09/2011, por Mustafá Zaidan.
Em 06/09/2011, foram cientificadas de Termo de Intimação Fiscal, através de Aviso
de Recebimento AR, as sócias Geisa Rafaela Costa CPF 100.037.187-51 (substituiu Maria
Lúcuia Costa Zaidan que se retirou da sociedade) e Muscia Zaidan de Paula CPF 565.774.516-
72, para apresentar os documentos solicitados em 17/04/2011.
Em 30/01/2012, enviei por Aviso de Recebimento - AR, Termo de Intimação Fiscal
para as sócias da empresa, GEISA RAFAELA COSTA, CPF 100.037.187-51, AR recebido em
30/01/2011, e MUSCIA ZAIDAN DE PAULA, CPF 565.774.516-72, AR recebido em
06/02/2011, solicitando a apresentar no prazo de 10 (dez) dias, o abaixo transcrito:
- Livros Diário e Razão.
- Apresentar os extratos bancários dos seguintes bancos:
- União de Bancos Brasileiros S.A.
- Banco Bradesco S.A.
- Apresentar os talões de Notas Fiscais da empresa.
A fiscalização ressalta que, apesar do contribuinte ZAIDAN PRODUÇÕES
ARTÍSTICAS LTDA. e suas sócias Geisa Rafaela Costa CPF 100.037.187-51 e Muscia Zaidan
de Paula CPF 565.774.516-72, terem sido intimadas pela fiscalização, as mesmas não
atenderam aos Termos lavrados por esta Auditora-Fiscal.
Considerando que a movimentação financeira do contribuinte, informada pelos
bancos, referente ao ano-calendário 2008, foi no valor de R$ 3.501.534,14 (três milhões
quinhentos e um mil quinhentos e trinta e quatro reais e quatorze centavos), e na Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica/2009, o contribuinte declarou como Receita Bruta o valor de
R$ 125.249,00 (cento e vinte e cinco mil duzentos e quarenta e nove reais), temos que no
presente caso é aplicável o enquadramento legal do inciso VII do art. 33 do Decreto no
3.724/2001, que é decorrente da hipótese prevista no inciso I do art. 33 da Lei n' 9.430/96, isto
é, o não fornecimento pelo contribuinte de informações sobre sua movimentação financeira,
quando intimado.
Face a divergência existente entre a movimentação financeira fornecida pelos Bancos
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.244 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.723203/2013-20

e a Receita apropriada pelo contribuinte em sua DIPJ/2009, sob a forma de Lucro Presumido, a
fiscalização solicitou, em 13/03/2012, a emissão de Requisição de Informação sobre
Movimentação Financeira (RMF) às instituições financeiras Bradesco e Unibanco, pelos
motivos acima expostos, que foram devidamente assinadas pelo Sr. Delegado-Adjunto, sob os
n° 0710900-2012-00010-0 e 0710900-2012-00011-9, respectivamente, nas quais foram
requisitadas informações cadastrais, extratos bancários e instrumento de procuração
outorgando poderes para terceiros movimentarem as conta-correntes.
As Requisições de Informação sobre Movimentação Financeira foram enviadas, por
Aviso de Recebimento, aos Bancos Bradesco e Unibanco e foram recebidas em 12/04/2012.
Das respostas dos bancos acima, constatamos que a sócia Maria Lúcia Costa Zaidan
nomeou, por Instrumento Público, lavrado em 04/04/2007 no Segundo Tebelionato de Notas,
na Cidade de Governador Valadares, no Estado de Minas Gerais, o Sr. Rõmulo Artur Costa
CPF 351.961.907-59, como Procurador com plenos poderes para: a) comprar e vender
mercadorias, b) admitir e demitir empregados, c) celebrar contratos de qualquer natureza, d)
agir em quaisquer repartições públicas, inclusive perante a Secretaria da Receita Federal, e) f)
abrir, movimentar e encerrar contas correntes em estabelecimentos bancários e/ou
economiários em geral, onde com esta se apresentar notadamente Banco de Brasil S/A, Banco
Bradesco S/A, Banco Itaú S/A, ........ . (vide anexo )
Tendo em vista o acima informado, enviei, em 18/06/2012, por AR, Termo de
Intimação para o Procurador, Sr. Rõmulo Artur Costa, CPF 351.961.907-59, para que
comprovasse a origem dos valores depositados nas contas dos Bancos Itaú e Bradesco. O
Aviso de Recebimento foi recebido em 20/06/2012, cabendo ressaltar que o intimado não
atendeu a solicitação da fiscalização.
Foi encaminhado por Aviso de Recebimento, o qual foi recebido em 26/06/2012,
Termo de Intimação Fiscal para o contribuinte ora autuado, solicitando a comprovação dos
valores depositados em suas contas corrente, cabendo ressaltar que nos Termos de Intimação
encaminhados por Ar ao Procurador Rômulo Artur Costa CPF 351.961.907-59 e ao
contribuinte ora autuado, os depósitos bancários encontram-se discriminados por datas e
valores.
Uma vez que não houve resposta aos termos acima mencionados, foi encaminhado,
através de AR, Termo de Reintimação Fiscal para o contribuinte ora autuado, o qual foi
recebido em 20/02/2013, sendo que o contribuinte, em 28/02/2013, informou que continuava
fazendo buscas em seus arquivos para tentar localizar a documentação comprobatória das
origens com o objetivo de apresentar as informações solicitadas.
Considerando que o procurador, Sr. Rómulo Artur Costa CPF 351.961.907-59, não
atendeu à solicitação constante no Termo de Intimação Fiscal, recebido por AR em
20/06/2012, foi encaminhado por AR, Termo de Reintimação Fiscal, o qual foi recebido em
21/02/2013, cabendo ressaltar que o referido procurador não atendeu aos Termos lavrados pela
Fiscalização.
Da análise dos extratos bancários encaminhados pelos Bancos Bradesco e Itaú, foi
constatada Omissão de Receita, que foi apurada pelo confronto da Receita apropriada pelo
contribuinte e dos valores creditados nas contas correntes dos bancos acima mencionados,
sendo que a diferença apurada pela fiscalização foi tributada sob a forma Lucro Arbitrado pela
falta de apresentação de livros e documentos fiscais, conforme estabelece o art. 530 inciso III
do Decreto no 3.000/99, de 26 de março de 2999 (RIR/99), conforme abaixo:
(...)
Obs: Os valores declarados na DIPJ do contribuinte e acima transcritos, não forma
levados em consideração no cálculo do presente Auto de Infração, tendo em vista que tais
valores não constam declarados em DCTF.
Tendo em vista que a empresa ora autuada e o seu procurador Sr. Rômulo Artur Costa
não atenderam aos vários Termos lavrados pela fiscalização e com o intuito de subsidiar os
trabalhos de fiscalização, foi autorizada nova RMF, solicitando aos Bancos Itaú e Bradesco que
enviassem cópias (frente e verso) dos cheques emitidos pela empresa Zaidan Produções
Artísticas Ltda. cujos valores fossem superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (vide anexo )
Considerando que o Sr. Rômulo Artur Costa CPF 351.961.907-59 era o Procurador
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.244 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.723203/2013-20

nomeado através de Escritura Pública, a qual lhe dava plenos poderes para abrir, movimentar e
encerrar contas bancárias, e considerando também que os cheques emitidos pela empresa ora
autuada foram, supostamente, assinados pelo Procurador acima mencionado, uma vez que
comparando os cheques assinados, enviados pelos bancos, com as assinaturas nas cópias dos
Contratos Sociais de empresas de sua propriedade FURACÃO 2000 PRODUÇÕES
ARTÍSTICAS LTDA. CNPJ 32.569.089/0001-06 e HOUSE FUMK PRODUÇÕES
ARTÍSTICAS LTDA CNPJ 00.184.287/0001-57, obtidos perante a JUCERJA, temos que
restou caracterizada a sujeição passiva solidária nos termos do art. 124 da Lei n' 5.172, de 1966
(Código Tributário Nacional). Dessa maneira, foi lavrado o Termo de Sujeição Passiva na
pessoa física do Sr. Rômulo Artur Costa, real administrador e beneficiário econômico da
atividade empresarial.
O Auto de Infração está sendo lavrado conforme o disposto no inciso I do artigo 173
do Código Tributário Nacional (Lei n' 5.172, de 25 de outubro de 1966), que abaixo
transcrevo:
Art. 173 - O direito de a Fazenda Nacional constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Em virtude dos fatos constatados que caracterizam interposição fraudulenta, foi
aplicada Multa qualificado de 150% (cento e cinquenta por cento), conforme dispõe o § 1o do
artigo 44 da Lei n' 9.430/96, que abaixo transcrevo:
Art. 44 - Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei n' 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) aobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos
casos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei n' 11.488, de 2007)
§ 1o -O percentual da multa de que trata o inciso 1 do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n' 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidade administrativas ou criminais cabíveis.
A fiscalização transcreve abaixo os artigos 71 e 72 da Lei n' 4.502, de 30 de novembro
de 1964:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido,
ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
13.Conforme se pode concluir da atenta leitura dos aspectos fáticos que
circundaram a acusação, não houve a indicação de qualquer prática associada a dolo, fraude ou
simulação.
14.Na verdade, a única referência feita foi que “Em virtude dos fatos constatados
que caracterizam interposição fraudulenta, foi aplicada Multa qualificado de 150% (cento e
cinquenta por cento)”, mas sem serem descritos quais seriam esses fatos.
15.A propósito, consulte-se o enunciado das Súmulas CARF nos 14 e 25, que
indicam que a simples apuração de omissão de receitas ou rendimentos, ou a sua presunção legal,
não autorizam a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.244 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.723203/2013-20

intuito de fraude do sujeito passivo ou de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64:
Súmula CARF no 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude
do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts.
71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
16.Mutatis mutandis, o mesmo princípio se aplica para a aferição da decadência,
não sendo possível estabelecer o seu termo a quo na forma do inciso I do artigo 173 do CTN
quando não se comprovar o evidente intuito de fraude do sujeito passivo ou a ocorrência de uma
das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64 (sonegação, fraude ou conluio).
17.Alerte-se que, de acordo com o Termo de Constatação Fiscal de fls. 311/315 e
também conforme noticiado na DIPJ de fls. 03/18, a Recorrente apurou o IRPJ e a CSLL
mediante a sistemática trimestral durante o ano-calendário de 2008.
18.De acordo com a Súmula STJ no 555, “Quando não houver declaração do
débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se
exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”
(STJ, 1a Seção, aprovada em 09.12.2015, DJe 15.12.2015, original sem grifo).
19.Confira-se, por oportuno, o seguinte trecho da ementa do acórdão proferido
pela Corte Cidadã ao julgar REsp no 973733/SC, representativo da controvérsia e que deu origem
à referida Súmula no 555:
(...)
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de
ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando,
a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou
simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira
Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008;
AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005).
(...)
(original sem grifo)
20.Anote-se que a menção à “declaração do débito” se refere à obrigação
acessória por meio da qual o contribuinte informa à autoridade administrativa a atividade por ele
exercida - que pode ou não ter por efeito a constituição do crédito tributário -, nos do artigo 150
caput c/c §4o do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da
atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.244 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.723203/2013-20

(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do
fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-
se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(original sem grifo)
21.Em outras palavras, o que se homologa é a atividade exercida pelo
contribuinte, desde que tenha sido informada ao fisco, e não o pagamento.
22.Portanto, existindo declaração do débito retratado na DIPJ do período e à
mingua de qualquer contextualização apta a caracterizar a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação no caso sub examine, deve ser aplicada a regra decadencial estatuída no § 4o do artigo
150 do CTN.
23.Considerando-se, pois, que o fato gerador do IRPJ e da CSLL do primeiro
trimestre de 2008 ocorreu em 31.03.2008, o lançamento poderia ter sido realizado até
31.03.2013, estando assim decaído por ocasião da cientificação da lavratura dos respectivos
autos de infração, ocorrida apenas em 10.05.2013 (fls. 363).
24.Já no que toca ao PIS e à COFINS, cujos fatos geradores ocorrem
mensalmente, encontram-se abrangidos pela decadência os lançamentos relativos aos períodos de
apuração anteriores a 10.05.2008, ou seja, de janeiro a abril de 2008.
II) DAS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS
25.Nesse quesito, alega a Recorrente que suas informações sigilosas, relativas a
transações operadas com instituições financeiras, teriam sido ilegalmente disponibilizadas à
fiscalização, antes mesmo do início do procedimento fiscal.
26.Além disso, acrescenta que a posterior quebra de sigilo por meio de requisição
às instituições financeiras não poderia ser considerada indispensável, tendo em vista que a
fiscalização já disporia das informações anteriores.
27.Por fim, defende que a Lei Complementar no 105, de 2001, é inconstitucional,
tanto do ponto de vista da quebra do sigilo bancário em si, como do procedimento fiscal nela
previsto, qual seja, investigação sem contraditório.
28.De proêmio, registre-se que, nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235, de
1972, “No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade”, conforme, aliás, disposto na Súmula CARF no 2 e no art.
62, caput, do Anexo II do RICARF.
29.Não obstante, impende ressaltar que o Pretório Excelso, ao julgar as ADIs
2.390, 2.397, 2.386 e 2.859, de relatoria do ministro Dias Toffoli, em decisão plenária de
24.02.2016, se pronunciou quanto à constitucionalidade dos dispositivos insculpidos na Lei
Complementar no 105, de 2001, em acórdão de cuja ementa se destacam os seguintes
excertos:
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.244 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.723203/2013-20

Ação direta de inconstitucionalidade. Julgamento conjunto das ADI no 2.390, 2.386,
2.397 e 2.859. Normas federais relativas ao sigilo das operações de instituições
financeiras. Decreto no 4.545/2002. Exaurimento da eficácia. Perda parcial do objeto
da ação direta no 2.859. Expressão “do inquérito ou”, constante no § 4o do art. 1o, da
Lei Complementar no 105/2001. Acesso ao sigilo bancário nos autos do inquérito
policial. Possibilidade. Precedentes. Art. 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001 e
seus decretos regulamentadores. Ausência de quebra de sigilo e de ofensa a direito
fundamental. Confluência entre os deveres do contribuinte (o dever fundamental de
pagar tributos) e os deveres do Fisco (o dever de bem tributar e fiscalizar).
Compromissos internacionais assumidos pelo Brasil em matéria de
compartilhamento de informações bancárias. Art. 1o da Lei Complementar no
104/2001. Ausência de quebra de sigilo. Art. 3o, § 3o, da LC 105/2001. Informações
necessárias à defesa judicial da atuação do Fisco. Constitucionalidade dos preceitos
impugnados. ADI no 2.859. Ação que se conhece em parte e, na parte conhecida, é
julgada improcedente. ADI no 2.390, 2.386, 2.397. Ações conhecidas e julgadas
improcedentes.
(...)
4.
Os artigos 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001 e seus decretos
regulamentares (Decretos no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e no 4.489, de 28 de
novembro de 2009) consagram, de modo expresso, a permanência do sigilo das
informações bancárias obtidas com espeque em seus comandos, não havendo neles
autorização para a exposição ou circulação daqueles dados. Trata-se de uma transferência
de dados sigilosos de um determinado portador, que tem o dever de sigilo, para outro, que
mantém a obrigação de sigilo, permanecendo resguardadas a intimidade e a vida privada
do correntista, exatamente como determina o art. 145, § 1o, da Constituição Federal.
5.
A ordem constitucional instaurada em 1988 estabeleceu, dentre os objetivos da
República Federativa do Brasil, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a
erradicação da pobreza e a marginalização e a redução das desigualdades sociais e
regionais. Para tanto, a Carta foi generosa na previsão de direitos individuais, sociais,
econômicos e culturais para o cidadão. Ocorre que, correlatos a esses direitos, existem
também deveres, cujo atendimento é, também, condição sine qua non para a realização
do projeto de sociedade esculpido na Carta Federal. Dentre esses deveres, consta o dever
fundamental de pagar tributos, visto que são eles que, majoritariamente, financiam as
ações estatais voltadas à concretização dos direitos do cidadão. Nesse quadro, é preciso
que se adotem mecanismos efetivos de combate à sonegação fiscal, sendo o instrumento
fiscalizatório instituído nos arts. 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001 de
extrema significância nessa tarefa.
(...)
30.Considerando a existência de procedimento fiscal em curso por ocasião em que
as Requisições de Informação sobre Movimentação Financeira (RMF) foram operacionalizadas
(fls. 72/81), nos exatos termos do Decreto no 3.724, de 2001, nada há a prover nesse aspecto.
31.Já em relação às informações de que o fisco dispunha anteriormente, que
inclusive motivaram a instauração do procedimento de fiscalização, cumpre reconhecer que se
trata de valores sintetizados, que não se confundem com a individualização das operações que
consistiram o objeto das RMF’s em questão, que foram obtidas a partir das Declarações de
Informações sobre Movimentação Financeira (Dimof) apresentadas pelas instituições financeiras
nos termos da então vigente Instrução Normativa RFB no 811, de 28 de janeiro de 2008, que
alterou a Instrução Normativa RFB no 802, de 27 de dezembro de 2007, in verbis:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição conferida pelo
art. 224, inciso III, do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado
pela Portaria MF no 95, de 30 de abril de 2007, e tendo em vista o disposto no art. 5o da Lei
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.244 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.723203/2013-20

Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, no Decreto no 4.489, de 28 de novembro de
2002, no art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, no art. 30 da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e na Instrução Normativa RFB no 802, de 27 de dezembro de 2007, resolve:
Art. 1o Instituir a Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (Dimof), cuja
apresentação é obrigatória para os bancos de qualquer espécie, cooperativas de crédito e
associações de poupança e empréstimo.
Art. 2o As instituições financeiras de que trata o art. 1o prestarão, por intermédio da Dimof,
informações sobre as seguintes operações financeiras efetuadas pelos usuários de seus serviços
em conta de depósitos ou conta de poupança:
I - depósitos à vista e a prazo;
II - pagamentos efetuados em moeda corrente ou em cheques;
III - emissão de ordens de crédito ou documentos assemelhados;
IV - resgates à vista ou a prazo.
§ 1o As informações de que trata o caput compreendem a identificação dos titulares das
operações financeiras, pelo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), e os montantes globais mensalmente
movimentados.
§ 2o É vedada a inserção de qualquer elemento que permita identificar a origem ou o destino
dos recursos utilizados nas operações financeiras de que trata o caput.
§ 3o Para fins do disposto no § 1o considera-se, de forma isolada, montante global mensalmente
movimentado:
I - o somatório dos lançamentos a crédito efetuados no mês, nas operações financeiras de que
trata o inciso I do caput;
II - o somatório dos lançamentos a débito efetuados no mês, vinculados às operações
financeiras de que tratam os incisos II, III e IV do caput;
§ 4o Na apuração dos montantes globais mensalmente movimentados, as instituições
financeiras não deverão considerar os lançamentos:
I - a débito ou a crédito referentes a estornos contábeis;
II - de juros pagos ou creditados a título de rendimento de aplicações financeiras nas contas de
poupança;
III - de transferências entre contas de depósito e contas de poupança do mesmo titular.
§ 5o Na hipótese em que a pessoa física ou jurídica seja titular de mais de uma conta de
depósito ou de poupança em uma mesma instituição financeira, as informações sobre os
montantes globais mensalmente movimentados deverão ser consolidadas, de acordo com os
incisos I e II do § 3o, para fins de prestação de informações na Dimof.
§ 6o Em relação a contas de depósito ou de poupança tituladas por mais de uma pessoa física,
as informações sobre os montantes globais mensalmente movimentados nas mesmas deverão
ser prestadas em nome do primeiro titular.
Art. 3o As instituições financeiras de que trata o art. 1o estão obrigadas à apresentação das
informações, em relação aos titulares das operações financeiras mencionadas no art. 2o, quando
o montante global movimentado, em cada semestre, for superior a:
I - R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no caso de pessoas físicas;
II - R$ 10.000,00 (dez mil reais), no caso de pessoas jurídicas.
§ 1o Para fins do disposto no caput, considera-se montante global movimentado em cada
semestre o somatório dos montantes globais movimentados mensalmente nos meses de janeiro
a junho e de julho a dezembro, correspondendo ao primeiro e ao segundo semestres de cada
ano, respectivamente.
§ 2o Os limites mencionados no caput deverão ser aplicados isoladamente em relação a cada
um dos somatórios dos montantes globais movimentados de que tratam os incisos I e II do § 3o
do art. 2o;
§ 3o Na hipótese em que o somatório, no semestre, de qualquer um dos montantes globais
movimentados de que tratam os incisos I e II do § 3o do art. 2o seja superior aos valores
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.244 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.723203/2013-20

estabelecidos nos incisos I e II do caput, as instituições financeiras deverão prestar as
informações relativas aos demais montantes globais movimentados mensalmente, ainda que
para estes o somatório semestral seja inferior aos referidos limites.
Art. 4o A Dimof deverá ser apresentada, em meio digital, mediante a utilização de aplicativo a
ser disponibilizado na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no
endereço www. receita. fazenda. gov. br:
I - até o último dia útil do mês de fevereiro, contendo as informações relativas ao segundo
semestre do ano anterior; e
II - até o último dia útil do mês de agosto, contendo as informações relativas ao primeiro
semestre do ano em curso.
Parágrafo único. Excepcionalmente, em relação ao primeiro semestre de 2008, a Dimof poderá
ser apresentada até 15 de dezembro de 2008.
Art. 5o A alteração de declaração já entregue será efetivada mediante apresentação de
declaração retificadora (Dimof-Retificadora), que conterá todas as informações anteriormente
declaradas, ainda que não sujeitas à alteração, bem assim as informações a serem adicionadas,
se for o caso.
Parágrafo único. A Dimof-Retificadora substituirá, integralmente, as informações apresentadas
na declaração anterior, vedada a complementação.
Art. 6o As instituições financeiras obrigadas à entrega da Dimof deverão conservar cópia dos
sistemas utilizados para processamento das movimentações mensais, bem como das bases de
dados processadas, de forma a possibilitar a recomposição e comprovação das informações
constantes na Dimof, enquanto perdurar o direito de a Fazenda Pública constituir os créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Art. 7o A não apresentação da Dimof ou sua apresentação de forma inexata ou incompleta
sujeitará a instituição financeira às seguintes penalidades:
I - R$ 50,00 (cinqüenta reais) por grupo de cinco informações inexatas, incompletas ou
omitidas;
II - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário ou fração, independentemente da sanção
prevista no inciso I, na hipótese de atraso na entrega da Dimof.
§ 1o As multas de que trata este artigo serão:
I - apuradas considerando o período compreendido entre o dia seguinte ao término do prazo
fixado para a entrega da declaração até a data da efetiva entrega;
II - majoradas em 100% (cem por cento), na hipótese de lavratura de auto de infração.
§ 2o Na hipótese de que trata o inciso II do § 1o deste artigo, caso a instituição não apresente a
declaração, serão lavrados autos de infração complementares até a sua efetiva entrega.
Art. 8o A omissão de informações, o retardo injustificado ou a prestação de informações falsas
na Dimof configura hipótese de crime nos termos do art. 10 da Lei Complementar no 105, de
10 de janeiro de 2001, e do art. 2o da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, sem prejuízo
das demais sanções cabíveis.
Art. 9o A Coordenação-Geral de Fiscalização e a Coordenação-Geral de Tecnologia e
Segurança da Informação adotarão as providências necessárias para implementação do disposto
nesta Instrução Normativa.
Art. 10. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

32.Por conseguinte, não se verifica qualquer nulidade a ser proclamada.
III) DA DATA DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DOS DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
33.Defende a Recorrente que se os depósitos em cheques ainda se encontravam
bloqueados, o fato gerador do imposto de renda somente teria ocorrido posteriormente, com a
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.244 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.723203/2013-20

disponibilidade da renda, pois o simples lançamento dos valores no extrato bancário não
caracteriza o crédito a que alude o § 1° do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
34.Razão, porém, não lhe assiste.
35.Com efeito, verifica-se que o §1o do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, é de
meridiana clareza ao dispor que a receita omitida será considerada auferida no mês do crédito
efetuado pela instituição financeira. Confira-se:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou recebido no
mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
(...)
36.Ademais, registre-se que se trata de presunção de omissão de receita, que não
se relaciona com a efetividade do respectivo recebimento. Desse modo, uma vez identificada a
existência de valores creditados em contas mantidas junto a instituições financeiras que o
contribuinte, uma vez intimado, não logre êxito em comprovar a origem, será presumida a
obtenção de receita, que receberá tratamento idêntico ao aplicado às receitas regularmente
oferecidas à tributação dentro do regime de competência, para as quais a disponibilidade do
pagamento realizado por meio de cheque igualmente é irrelevante para a determinação do
período de apuração.
IV) DA MULTA QUALIFICADA
37.A multa foi aplicada na forma qualificada com fundamento no §1o do artigo 44
da Lei 9.430, de 1996, assim enunciado:
Art. 44. Omissis
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o. O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(...)

38.Por sua vez, os artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502, de 1964, estatuem:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-006.244 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.723203/2013-20

Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto
devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
39.Como visto anteriormente, o Termo de Constatação Fiscal de fls. 311/315,
reproduzido no item 12 da presente decisão, não indicou qualquer prática associada a dolo,
fraude ou simulação. A única referência feita foi que “Em virtude dos fatos constatados que
caracterizam interposição fraudulenta, foi aplicada Multa qualificado de 150% (cento e
cinquenta por cento)”, mas sem serem descritos quais seriam esses fatos.
40.Nesse passo, sem que a presunção legal de omissão de receitas tenha sido
acompanhada da descrição de condutas sugestivas de dolo, fraude ou simulação, resta
plenamente configurada a hipótese de que trata a Súmula CARF no 25, que ostenta a seguinte
redação:
Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts.
71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
41.Conseguintemente, sem que tenha sido demonstrada a prática de intuito
sonegatório, fraude ou conluio, a multa deve ser reduzida para o patamar simples, de 75%.
V) DISPOSITIVO
42.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, conheço parcialmente do
Recurso Voluntário para, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para o fim de:
(a)reconhecer a decadência e cancelar os lançamentos de IRPJ e CSLL do primeiro trimestre de
2008 e de PIS e COFINS dos meses de janeiro a abril de 2008; e (b)reduzir a multa proporcional
para 75% (setenta e cinco por cento), em todos os autos de infração (IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS).
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-006.244 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.723203/2013-20

Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Redator designado
O Colegiado, por maioria de votos de seus membros, divergiu do entendimento
do I. Relator Jandir José Dalle Lucca na parte em que deu provimento à preliminar de decadência
suscitada pela recorrente, afastando os lançamentos de IRPJ e de CSLL relativamente ao 1o
trimestre/2008 e de PIS e COFINS dos meses de janeiros a abril de 2008, conforme dispositivo
do voto, parte inicial:
42.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, conheço parcialmente do
Recurso Voluntário para, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para o
fim de: (a)reconhecer a decadência e cancelar os lançamentos de IRPJ e CSLL
do primeiro trimestre de 2008 e de PIS e COFINS dos meses de janeiro a abril
de 2008
O racional de seu voto pode ser visto nos excertos abaixo:
13.Conforme se pode concluir da atenta leitura dos aspectos fáticos que
circundaram a acusação, não houve a indicação de qualquer prática associada a
dolo, fraude ou simulação.
14.Na verdade, a única referência feita foi que “Em virtude dos fatos
constatados que caracterizam interposição fraudulenta, foi aplicada Multa
qualificado de 150% (cento e cinquenta por cento)”, mas sem serem descritos
quais seriam esses fatos.
15.A propósito, consulte-se o enunciado das Súmulas CARF nos 14 e 25, que
indicam que a simples apuração de omissão de receitas ou rendimentos, ou a sua
presunção legal, não autorizam a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo ou de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64:
(...)
16.Mutatis mutandis, o mesmo princípio se aplica para a aferição da decadência,
não sendo possível estabelecer o seu termo a quo na forma do inciso I do artigo
173 do CTN quando não se comprovar o evidente intuito de fraude do sujeito
passivo ou a ocorrência de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64 (sonegação, fraude ou conluio).
17.Alerte-se que, de acordo com o Termo de Constatação Fiscal de fls. 311/315
e também conforme noticiado na DIPJ de fls. 03/18, a Recorrente apurou o IRPJ
e a CSLL mediante a sistemática trimestral durante o ano-calendário de 2008.
18.De acordo com a Súmula STJ no 555, “Quando não houver declaração do
débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-006.244 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.723203/2013-20

tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos
em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa” (STJ, 1a Seção,
aprovada em 09.12.2015, DJe 15.12.2015, original sem grifo).
19.Confira-se, por oportuno, o seguinte trecho da ementa do acórdão proferido
pela Corte Cidadã ao julgar REsp no 973733/SC, representativo da controvérsia
e que deu origem à referida Súmula no 555:
(...)
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da
Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
(...)
(original sem grifo)
20.Anote-se que a menção à “declaração do débito” se refere à obrigação
acessória por meio da qual o contribuinte informa à autoridade administrativa a
atividade por ele exercida - que pode ou não ter por efeito a constituição do
crédito tributário -, nos do artigo 150 caput c/c §4o do Código Tributário
Nacional, in verbis:
(...)
21.Em outras palavras, o que se homologa é a atividade exercida pelo
contribuinte, desde que tenha sido informada ao fisco, e não o pagamento.
22.Portanto, existindo declaração do débito retratado na DIPJ do período e à
míngua de qualquer contextualização apta a caracterizar a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação no caso sub examine, deve ser aplicada a regra decadencial
estatuída no § 4o do artigo 150 do CTN.
23.Considerando-se, pois, que o fato gerador do IRPJ e da CSLL do primeiro
trimestre de 2008 ocorreu em 31.03.2008, o lançamento poderia ter sido
realizado até 31.03.2013, estando assim decaído por ocasião da cientificação da
lavratura dos respectivos autos de infração, ocorrida apenas em 10.05.2013 (fls.
363).
24.Já no que toca ao PIS e à COFINS, cujos fatos geradores ocorrem
mensalmente, encontram-se abrangidos pela decadência os lançamentos
relativos aos períodos de apuração anteriores a 10.05.2008, ou seja, de janeiro a
abril de 2008.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-006.244 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.723203/2013-20

Resumindo, a discussão centra-se na forma e motivação da contagem do prazo
decadencial para os lançamentos por homologação (caso aqui tratado), se pela regra do artigo
150, § 4o, ou a do artigo 173, I, ambos do CTN.
No entendimento assumido pelo Nobre Relator, i) não restou comprovada a
existência de dolo, fraude ou simulação (inclusive afastada pelo Colegiado, na forma do art. 19-E
da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020), e que poderia levar à
aplicação da Súmula CARF no 72)1; e, ii) o débito teria sido “declarado” à Receita Federal2 via
DIPJ transmitida pela recorrente, de forma que a contagem decadencial deslocar-se-ia do artigo
173, I, para o artigo 150, § 4o, do Códex.
Respeitando as sempre bem articuladas posições do I. Conselheiro Jandir José
Dalle Lucca, vejo de forma diferente o quadro.
Explico.
Quando à exteriorização de dolo, fraude ou simulação (artigo 71 a 73, da Lei no
4.502/1964), ainda que vislumbre nos autos claramente a intenção ou omissão dolosa da
contribuinte de “impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o
montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento”, como dito acima, juntamente com
os demais Conselheiros representantes da Fazenda Nacional, fui vencido na votação da matéria,
em face da aplicação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, de modo que neste aspecto, a contagem da decadência, stricto sensu a esse
julgamento, não pode subsumir-se ao artigo 173, I, do Estatuto Tributário.
Em suma, no caso concreto, não sendo ratificada pelo Colegiado a acusação do
Fisco de ter a recorrente praticado dolo, fraude ou simulação (cf. Recurso Especial no
973.733 - SC 2007/0176994-0), não há como deslocar a contagem decadencial para o ritmo do
artigo 173, I, do CTN, impondo seja seguida a regra do artigo 150, § 4o, do CTN.
Há, porém, outra variável na referida decisão da Corte Cidadã e que exige seja
analisada, qual seja, a necessidade de que haja RECOLHIMENTOS EFETUADOS pelo sujeito

1 Súmula CARF no 72
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo
art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

2 22.Portanto, existindo declaração do débito retratado na DIPJ do período e à míngua de
qualquer contextualização apta a caracterizar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação no caso
sub examine, deve ser aplicada a regra decadencial estatuída no § 4o do artigo 150 do CTN.

Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1402-006.244 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.723203/2013-20

passivo quando a lei prever pagamentos antecipados para posterior homologação da Autoridade
Tributária.
Veja-se:
RECURSO ESPECIAL No 973.733 - SC (2007/0176994-0)
EMENTA : PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-
C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA
DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO
DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO
CTN.
APLICAÇÃO
CUMULATIVA
DOS
PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o
crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da
previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo,
fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração
prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007,
DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006;
e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
13.12.2004, DJ 28.02.2005).
Ou seja, não basta inexistir ou não se comprovar quaisquer dos parâmetros
previstos nos artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/1964. É preciso que também haja
PAGAMENTOS, ainda que parciais, para que a regra de contagem do prazo decadencial se
desloque do artigo 173, I, para o artigo 150, § 4o.
Nesse sentido, a linha assumida pela Súmula STJ no 555
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial
quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-
se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos
em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1402-006.244 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.723203/2013-20

Então, concretamente, a) foi afastada a existência de dolo, fraude ou simulação;
b) não se constatou a ocorrência de pagamentos.
Desse modo, não atendido a um dos requisitos para que o artigo 150, § 4o, seja
aplicado ao caso, a contagem deve dar-se pela regra geral do artigo 173, I, do CTN.
Destaco que o I. Relator comunga pensamento (que respeito) no sentido de que
a recorrente teria “declarado” ao Fisco seu débito (“18.De acordo com a Súmula STJ no 555,
“Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o
crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a
legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa”).
Todavia, data vênia, não vejo que a DIPJ tenha esta finalidade (de declarar
débitos), antes tem (ou para ser mais preciso, TINHA, posto que ela nem existe mais, substituída
que foi pela Escrituração Contábil Fiscal (ECF) a partir do ano-calendário 2014), TINHA,
REPITO, função meramente informativa e não se prestava a tal desiderato (de constituir o
crédito tributário.
Matéria, aliás, superada e sumulada no CARF:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de
dívida, nem instrumento hábil e suficiente para a exigência
de crédito tributário nela informado.
Com esse contexto fixado, a contagem do prazo decadencial submete-se, in
casu, aos dizeres do artigo 173, I, verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado;
Então, relembrando, foram feitos lançamentos de quatro tributos
(IRPJ/CSLL/PIS e COFINS), abrangendo o ano-calendário de 2008.
Como o IRPJ e a CSLL têm uma forma de apuração (no caso, trimestral) e o
PIS e a COFINS são apurados mensalmente, há que se separá-los para que se possa aferir
possível decadência.
Antes, registre-se, a ciência dos lançamentos deu-se em 10/05/2013 e a
contagem do fluxo decadencial, na forma acima exposta, subsume-se ao artigo 173, I, do CTN.
Dito isso, passo à análise da decadência suscitada.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1402-006.244 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.723203/2013-20

IRPJ/CSLL
Estes dois tributos obedeceram ao regime trimestral, tendo sido realizados
lançamentos nos 4 períodos.
Tomando-se o mais antigo deles (1o trimestre/2008), tem-se:
1. período: 01/01/2008 a 31/03/2008
2. nascimento do fato gerador: 31/03/2008
3. primeiro dia do exercício seguinte “àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”:
01/01/2009
4. contagem do prazo: dies a quo (primeiro dia) 01/01/2009 - dies ad quem (término)
31/12/2013
5. ciência dos lançamentos: 10/05/2013
6. conclusão:não houve decadência
PIS/COFINS
Estes dois tributos têm períodos mensais de apuração e constaram lançamentos
nos 12 meses de 2008.
A defesa reclamou e o I. Relator concordou ter havido decadência dos meses
de janeiro/2008 a abril/2008.
Discordo e demonstro abaixo a contagem do prazo decadencial em relação aos
quatro primeiros meses do ano-calendário de 2008, com fulcro no artigo 173, I, do CTN.
Para tanto, tomo como exemplo o mais recente dos períodos reclamados, no
caso, abril/2008 e que serve de balizamento para verificar possível decadência:
1. período: 01/04/2008 a 30/04/2008
2. nascimento do fato gerador: 30/04/2008
3. primeiro dia do exercício seguinte “àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”:
01/01/2009
4. contagem do prazo: dies a quo (primeiro dia) 01/01/2009 - dies ad quem (término)
31/12/2013
5. ciência dos lançamentos: 10/05/2013
6. conclusão: não houve decadência
Evidentemente, para os três primeiros meses também não há o que se falar em
decadência, posto que a ciência foi dada à recorrente em 10/05/2013, portanto dentro do
intervalo temporal, cuja data final seria 31/12/2013.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1402-006.244 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.723203/2013-20

CONCLUSÃO
Pelo exposto e o que mais consta dos autos, voto por NEGAR PROVIMENTO
ao recurso voluntário em relação à preliminar de decadência, mantendo integralmente os
lançamentos neste aspecto.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 539
DF CARF MF
Original